Tribunal: TJSP
Processo: 1004443-26.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensões indenizatórias julgadas parcialmente procedentes – Nulidade da sentença não reconhecida – Colisão traseira – Presunção de culpa do condutor do veículo que seguia atrás não ilidida – Embriaguez do condutor réu comprovada a contento – Ausência de prova que permita concluir pela culpa do condutor que seguia na frente – Artigo 29, inciso II, da Lei Federal no

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensões indenizatórias julgadas parcialmente procedentes – Nulidade da sentença não reconhecida – Colisão traseira – Presunção de culpa do condutor do veículo que seguia atrás não ilidida – Embriaguez do condutor réu comprovada a contento – Ausência de prova que permita concluir pela culpa do condutor que seguia na frente – Artigo 29, inciso II, da Lei Federal no 9.503/97 – Laudos periciais conclusivos das incapacidades causadas aos autores – Esclarecimentos ou nova perícia que se tem por desnecessários, ausente a hipótese prevista no artigo 480, do Código de Processo Civil – Danos material e moral corretamente reconhecidos e dimensionados – Possibilidade da cumulação de indenizações dos danos moral e estético, conforme Súmula no 387, do STJ – Indenizações de dano estético fixadas em R$ 15.000,00 – Indenizações de dano moral que não comportam majoração nem redução – Encargos sucumbenciais corretamente distribuídos – Arbitramento equitativo da verba honorária, presente a hipótese do artigo 85, § 8o, do CPC – Recursos adesivos dos autores SONIA MARIA VELONI RIBEIRO, ARTHUR RIBEIRO FORNEL, SEBASTIÃO TAVARES RIBEIRO e LUIZ CARLOS FORNEL não providos, parcialmente providos a apelação do réu LUCAS DO AMARAL RIBAS e os recursos adesivos das autoras CRISTIANE HELENA VELONI RIBEIRO FORNEL e MARIA HELENA VELONI RIBEIRO.